Tribunal: TJES
Processo: 5004729-20.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-09-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ROMPIMENTO DA PRESUNÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1
)
A parte não declinou a profissão exercida, não adunou comprovante de rendimentos, detém a posse de dois imóveis e a propriedade de veículo automotor avaliado em mais de sessenta mil reais.

2
)
I
nfirmada a condição de miserabilidade
na forma do § 2º do art. 99 do CPC
,
não
restou dem
onstra
da
a impossibilidade de arcar com o preparo,
motivo p
elo qual
não faz jus
à concessão do
benefício
.

3
)

Recurso
des
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004729-20.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GIULIANO GEMMA DE OLIVEIRA REIS e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ROMPIMENTO DA PRESUNÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1
)
A parte não declinou a profissão exercida, não adunou comprovante de rendimentos, detendo a posse de dois imóveis e a propriedade de veículo automotor avaliado em mais de sessenta mil reais.

2
)
I
nfirmada, pois, a condição de miserabilidade,
na forma do § 2º do art. 99 do CPC
,
não faz jus
à concessão do
benefício
.

3
)

Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à concessão da assistência judiciária gratuita em sede recursal, indeferida na decisão objurgada diante da inércia do agravante após intimação para comprovar a hipossuficiência financeira.

Pois bem. Como cediço, nos termos do § 1º do art. 101 do CPC, indeferida a gratuidade da justiça, “
o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso
”.

O diploma processual estabelece nos §§ 2º e 3º do art. 99 regras basilares para apreciação do pleito:

Art. 99. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

A norma trata de presunção
iuris tantum
de veracidade em favor do requerente quanto ao conteúdo da declaração, ou seja, até que se prove o contrário, a lei presume como verdadeiros os fatos narrados, de forma que, em regra, a declaração de insuficiência econômica é suficiente para a concessão do benefício.

Todavia, consoante o escólio de Fredie Didier Jr., “[...]
a presunção aí erigida em favor do requerente é relativa, podendo ser mitigada pelo magistrado, desde que baseado em fundadas razões
–
conforme dispõe o art. 5º caput da LAJ
–,
isto é, na razoável aparência de capacidade financeira do requerente.
”

Nesse sentido, a iterativa jurisprudência desta Corte Estadual destaca que o magistrado tem o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, uma vez que a concessão da gratuidade significa transferência de custos para a sociedade que, com o recolhimento de tributos, alimenta os cofres públicos e as respectivas instituições, como subsegue:

APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO – MERAS ALEGAÇÕES – ÔNUS DO IMPUGNANTE – RECURSO PROVIDO.
1) A Lei 1.060⁄50, em seu art. 4º, possibilita que a parte goze do benefício da assistência judiciária gratuita mediante simples afirmação de que não tem condições de arcar com as custas do processo. No entanto, consoante posição do Superior Tribunal de Justiça, seguida por esta Corte, tais normas têm sido interpretadas de maneira lógica, na medida em que o postulante tem a seu favor a presunção de hipossuficiência, de miserabilidade jurídica, decorrente de sua declaração apresentada nos autos, no entanto, trata-se de presunção relativa e não absoluta. Diante disso, deve o Magistrado, atentando ao contexto fático, deferir ou indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita
.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 24130275266, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2016, Data da Publicação no Diário: 26/08/2016)

Fincadas essas premissas, contata-se que o agravante não declina a profissão exercida, intitulando-se apenas como autônomo, com renda mensal de R$ 2.800,00, estimada a partir de declaração de imposto de renda.

Ademais, objetiva na demanda originária a anulação de dívida referente a consumo de energia elétrica de imóvel que, segundo a petição inicial, “
é secundário do
r
equerente
” e está situado em endereço diverso do declarado na qualificação processual.

Logo, além de se presumir a posse de dois imóveis, a declaração de imposto de renda informa a propriedade de veículo automotor avaliado em mais de sessenta mil reais.

Desse modo, infirmada a condição de miserabilidade, o recorrente não logrou demonstrar a impossibilidade de arcar com o preparo, motivo pelo qual não faz jus à concessão do benefício.

Nesse sentido, confira-se o entendimento da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDAMUS IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1.
É cediço que a presunção de hipossuficiência é juris tantum. Diante disso o magistrado pode exigir a comprovação de hipossuficiência alegada pela parte. Precedentes: AgRg no REsp n. 1.665.340/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 9/10/2017; AgInt no AREsp n. 2.081.592/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 21/10/2022; AgInt no AREsp n. 2.202.604/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 16/2/2023 e HC n. 664.970/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 13/9/2021.
[...]

(AgRg no RMS n. 70.576/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
5/6/2023
, DJe de 9/6/2023.)

PREVIDENCIÁRIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA.

[...]
Conquanto não se exija a miserabilidade para o deferimento da benesse, a jurisprudência predominante entende que se confere justiça gratuita, que se refere exclusivamente à isenção das despesas processuais, quando, do suporte fático-jurídico contido nos autos, caracterizar-se a insuficiência de recursos da parte que a requer. S
e o pretenso beneficiário não prova com suficiência necessária sua pobreza processual, a benesse não pode ser concedida.

6. Nesse sentido,
não tendo sido suficientemente demonstrada pel
o
autor a impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, mantenho, conforme decisão do Juízo monocrático, o indeferimento da Justiça Gratuita
.

7. O entendimento da Corte local encontra-se dissociado da jurisprudência do STJ, porquanto
a presunção de pobreza para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ostenta caráter relativo, sendo possível a exigência da devida comprovação pelo magistrado
.

8. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao Recurso Especial.

(AREsp n. 1.743.937/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
2/2/2021
, DJe de 9/4/2021.)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho o(a) eminente Relator(a).

SESSÃO:
PLENÁRIO VIRTUAL de 02/09/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões